Tribunal: CARF
Processo: 12448.934459/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.934459/2011-08
ACÓRDÃO
1202-001.694 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPICE INVESTMENT 2000 S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Incabível a alegação de cerceamento de defesa quando o despacho
decisório, emitido por autoridade competente, evidenciar os motivos que
levaram ao não reconhecimento do crédito na sua totalidade, e à
consequente homologação parcial da compensação declarada, bem como
os dispositivos legais pertinentes, possibilitando ao Interessado aduzir suas
razões de discordância.
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
O artigo 165 do CTN autoriza a restituição do pagamento indevido e o
artigo 74 da Lei no 9.430/96 permite a sua compensação com débitos
próprios do contribuinte, em face da demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir
junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza
pela autoridade administrativa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal.

Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.694 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.934459/2011-08
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão de no 16-82.680 - 5a Turma da
DRJ/SPO, Sessão de 29 de maio de 2018, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fl. 07 que homologou em parte a compensação declarada no(s)
PER/DCOMP(s) vinculado(s) ao saldo negativo de IRPJ apurado no 3o trimestre do
ano calendário de 2004.
O crédito no montante de R$ 954.652,90 indicado no PER/DCOMP identificado
sob no 15765.55314.300307.1.7.02-0676 foi analisado de forma eletrônica pelo
sistema de processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o
Despacho Decisório em comento, assinado pelo titular da unidade de jurisdição
da requerente, pelo qual foi apurado saldo negativo de IRPJ disponível para
compensação no valor de R$ 657.743,34.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.694 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.934459/2011-08
3
Segundo o despacho decisório as parcelas de formação do saldo negativo
indicadas no PER/DCOMP foram confirmadas como segue:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP
Valores em R$

O contribuinte, irresignado, impugnou o despacho decisório, manifestando a sua
inconformidade às fls. 12 a 15, da qual, destaca-se o seguinte:
(...)
DO MÉRITO:
2 - Preliminarmente, a RECORRENTE invoca o principio da "Verdade Real" para dar
sustentação à sua impugnação, visto que o despacho da AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA não levou em conta todos os elementos necessários à
constatação do direito creditório, como ficará adiante provado.
O exame dos documentos apresentados pela então REQUERENTE, ao que parece,
deu-se por meio puramente eletrônico, e não contemplou o cotejo ou validação
da sua DIPJ do Ano Calendário 2004 -Exercício 2005, sem que tenha havido
qualquer diligência por parte da AUTORIDADE ADMINISTRATIVA para verificação
na sua escrituração contábil e fiscal os fatos ocorridos, o que denota
"cerceamento do direito de defesa", prática condenada pelo CTN e pela
jurisprudência administrativa vigente.
4 - Desde que tomou ciência do Despacho Decisório, a REQUERENTE tem cobrado
das Instituições financeiras com as quais manteve movimentação financeira,
Informes de Rendimentos do período em referência, sem obter destas respostas
positivas ao pleito realizado.
5 - Cumpre destacar que a pessoa jurídica auferiu como receita -
exclusivamente - rendimentos decorrentes de aplicações no mercado financeiro,
notadamente em títulos de renda fixa ou assemelhados.
6 - A REQUERENTE é optante do regime do lucro real e costuma mensalmente
reconhecer suas receitas financeiras, seus custos e despesas operacionais, bem
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.694 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.934459/2011-08
4
como registrar em conta própria as retenções do imposto de renda sobre os
rendimentos produzidos pelas aplicações, em conformidade com as informações
contidas nos extratos mensais divulgados pelas instituições financeiras.
7 - De todo o exposto até aqui, fica clara a ocorrência de divergências entre os
valores do IRF sobre Rendimentos Financeiros consignados nos extratos mensais,
com os valores informados à Receita Federal do Brasil por estas instituições,
causando evidente prejuízo à REQUERENTE.
DO PEDIDO:
Consoante os esclarecimentos apresentados, bem como os elementos materiais e
probatórios que devem ser apreciados para formação de juízo, REQUER:
a) Que a Autoridade Julgadora mande baixar diligência para apuração dos fatos,
intimando a REQUERENTE a exibir oportunamente seus livros contábeis e fiscais,
bem como os documentos em se baseou para fundamentar seu crédito tributário
constante do pedido; b) Que a Autoridade Julgadora mande baixar diligencia c
intime cada uma das Instituições Financeiras com a qual a REQUERENTE manteve
aplicações financeiras, de forma que as mesmas apresentem mensalmente os
valores dos rendimentos e do Imposto de Renda na fonte correspondente.
c) Que a Autoridade Julgadora homologue as compensações da REQUERENTE,
visto que as mesmas se encontram amparadas crédito tributário de inegável
materialidade no curso do ano base informado e, se julgar necessário, faça os
ajustes para adequar a contagem dos juros selic até a data da efetiva
compensação dos débitos.
(...)
A 5a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes termos:

(...)A matéria em questão cinge-se à manifestação de inconformidade do
contribuinte, em face da homologação parcial do(s) PER/DCOMP(s) vinculado(s)
ao saldo negativo de IRPJ apurado no 3o trimestre do ano calendário de 2004. De
acordo o demonstrativo,” Análise das Parcelas de Crédito” e “Detalhamento da
Compensação” colocado a disposição do contribuinte no site da Receita Federal
do Brasil a falta apurada decorre da não confirmação de parte do(a) IRRF
relacionado(a) pela Requerente no PER/DCOMP.
DA VERDADE MATERIAL / PEDIDO DE DILIGÊNCIA
(...) Na solicitação de diligência e/ou perícia devem ser atendidos os requisitos
previstos para sua formulação, sob pena de indeferimento, a teor do já citado art.
16, inciso IV, § 1o, do Decreto no 70.235, de 1972.
Ademais, a adoção do procedimento de diligência ou perícia, acima mencionado,
objetiva, única e tão somente, dirimir eventual dúvida com relação às provas
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.694 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.934459/2011-08
5
anteriormente carreadas ao processo, não se prestando, portanto, a suprimir o
encargo que cabe aos sujeitos ativo e passivo da relação tributária processual,
quanto à formação da demonstração probatória que a cada um compete.
No presente caso, não foram cumpridos os requisitos para apresentação posterior
de provas, tão pouco para a realização de diligência ou perícia. Ademais, entende-
se incabível a realização de diligência ou perícia em se tratando de matéria
passível de prova documental a ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade.
DA COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO/CONTRIBUIÇÃO RETIDO A TÍTULO DE
ANTECIPAÇÃO
(...)Apesar de o contribuinte não ter apresentado os informes de rendimentos
exigidos pela legislação, verifica-se no relatório "DIRF - Resumo do Beneficiário",
elaborado com dados extraídos dos arquivos eletrônicos da RFB, que o IRRF
reclamado foi de fato retido como segue:

Por fim em atenção ao disposto aos artigos 272 e 837 do RIR/1999, verifica-se,
ainda, na ficha 06A da DIPJ/2005 que no 3o trimestre de 2004, os rendimentos
oferecidos à tributação a titulo de receita financeira totalizam o montante de R$
2.600.509,99. (fl. 130).
Como se vê, receita financeira oferecida à tributação é incompatível com o IRRF
compensado.
Destarte não é possível validar a parcela do IRRF não confirmada no
processamento do PER/DCOMP por falta de comprovação de que o rendimento
correspondente foi oferecido à tributação.
Conclusão.
Assim sendo, em face de tudo o quanto foi exposto, VOTO no sentido de julgar
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade interposta pela interessada.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, nos seguintes termos:

(...)III. MÉRITO
III.1 DA COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO DE SN IRPJ 3* TRl/04
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.694 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.934459/2011-08
6
13. Conforme destacado nos fatos oportunamente narrados, por meio da
PER/DCOMP Entregue, a Recorrente compensou o SN IRPJ 3? Tri/04 formado,
basicamente, pelo IRFonte retido sobre os rendimentos de aplicações financeiras
em títulos de renda fixa e fundos de investimento de renda fixa, cuja composição
demonstra-se a seguir:
(...)17. Conforme se verifica do destaque acima, resta claro que o HSBC BANK
BRASIL S/A -BANCO MÚLTIPLO, cuja denominação social atual é KIRTON BANK S/A
- BANCO MÚLTIPLO, CNPJ n5 01.701.201/0001-89, consignou em sua DIRF, que no
3? trimestre de 2004, a Recorrente auferiu rendimentos de aplicações em cotas
de fundo de investimento em renda fixa no montante de R$ 1.484.487,04, com a
respectiva retenção de IRFonte no valor de R$ 296.897,33.
18. Como confirmado pela própria D. D RJ, não há dúvida de que a Recorrente
sofreu a retenção de IRFonte no exato valor que fora considerado não
comprovado quando da emissão do Despacho Decisório. Logo, sendo este um fato
incontroverso, não se pode admitir a manutenção da exigência fiscal com base em
fundamentação estranha a que serviu oportunamente para a homologação
parcial das compensações.
19. Em outras palavras, não deferir o cancelamento da exação consubstanciada
no Despacho Decisório, após ter sido constatada a regularidade do procedimento
adotado pela Recorrente, configuraria patente enriquecimento ilícito do Erário,
que tomaria para si valores que não lhe são devidos.
20. Portanto, resta claro que o r. acórdão rebatido, é manifestamente
insubsistente quanto à não-homologação do crédito, razão pela qual deve ser
cancelada a cobrança nele mantida relativamente ao Despacho Decisório, ao
reconhecer o inequívoco direito da Recorrente.
111.2 ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA PER/DCOMP NÃO PODE
INVALIDAR O DIREITO AO CRÉDITO
21. Ad argumentandum, ainda que se entenda que a Recorrente incorreu em
erro no preenchimento da PER/DCOMP Entregue, visto que foi anteriormente
informado pela Recorrente que a retenção de IRFonte, com código de receita
6800 "IRRF - Aplicações Financeiras em Fundos de Investimento de Renda Fixa",
teria sido efetuada pela fonte pagadora inscrita no CNPJ/MF n8 33.254.319/0001-
00 (HSBC FINANCE (BRASIL) S/A -BANCO MÚLTIPLO), quando, pelas informações
constantes das DIRFs, se constata que acabou sendo realizada pelo CNPJ n*
01.701.201/0001-89 (HSBC BANK BRASIL S/A -BANCO MÚLTIPLO), que pertence a
pessoa jurídica que era parte integrante do mesmo grupo econômico HSBC, é
impropria a manutenção da exigencia sob tal argumentação.
(...)23.Dessa forma, deve ser reconhecido o direito ao crédito devidamente
comprovado pela Recorrente, cancelando-se a exigência de IRPJ, multa e juros,
homologando-se, consequentemente, a compensação a ele vinculada.

Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.694 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.934459/2011-08
7
111.3
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
POR
APERFEIÇOAR
O
LANÇAMENTO, AO TRAZER FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DAQUELA CONSTANTE
NO DESPACHO DECISÓRIO
24.Outro aspecto a ser destacado é que o r. acórdão recorrido inovou e
aperfeiçoou o lançamento, o que é expressamente vedado pelo ordenamento
jurídico, implicando cerceamento do direito de defesa, conforme já restou
decidido pela própria Câmara Superior.
25. Em completa inovação à exigência fiscal, mudando a espinha dorsal do
Despacho Decisório, o voto do r. acórdão concluiu que a Recorrente, de fato,
sofreu a retenção de IRFonte ora objeto de questionamento, contudo, alega não
poder dar provimento à defesa da Recorrente a partir de presunção de que os
rendimentos (não só aquele que ensejou a retenção do IRFonte no valor de R$
296.909,56) não foram submetidos à tributação pelo IRPJ. Confira-se do excerto
extraído das fls. 191 a 192:
27. (...)Fica evidente, portanto, que ao mesmo tempo em que o r. acórdão
recorrido refutou o fundamento utilizado no Despacho Decisório de que seria
necessária a comprovação da retenção na fonte, tendo reconhecido,
expressamente, que o IRFonte foi de fato retido da Recorrente, por outro lado,
manteve a cobrança sob a nova perspectiva, qual seja: que os rendimentos de
aplicações financeiras que ensejaram a retenção do IRFonte supostamente não
teriam sido tributados pelo IRPJ.
28. Ao invocar novo fundamento para manter a exigência, a r. decisão recorrida
infringiu o disposto no art. 59, inciso II, do Decreto n^ 70.235/72, que estabelece
que são nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa, bem
como o disposto no art. 146, do CTN, que veda a mudança de critérios jurídicos do
lançamento.
27.Sendo assim, a arguição de ausência de tributação dos rendimentos sujeitos ao
IRFonte acarreta uma mudança absoluta do critério jurídico do lançamento
inicialmente constante do Despacho Decisório.
28.Tal inovação e mudança de critério do lançamento afronta o disposto no art.
146 do CTN, motivo pelo qual o r. acórdão deve ser considerado nulo.
111.4
IMPROCEDÊNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
POR
ERRO
NA
FUNDAMENTAÇÃO
33.A exposição anteriormente efetuada já seria mais do que suficiente para se
deferir o cancelamento da exigência contida no mencionado Despacho Decisório
e mantida pelo r. acórdão.
(...)48.Por fim, se admitida como válida a possibilidade de presunção de fatos, tal
como adotado pela D. DRJ, que manteve a exação fiscal tomando como base
unicamente o cruzamento dos rendimentos de aplicação financeira indicados na
DIPJ com a base de rendimentos tributáveis pelo IRFonte conforme as
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.694 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.934459/2011-08
8
informações extraídas da DIRF das fontes pagadoras, que se reverta a validade da
presunção em favor da Recorrente, pois, como demonstrado, apenas no ano-
calendário de 2004 foram apropriados rendimentos de aplicação financeira de
renda fixa equivalentes a 60% da totalidade dos rendimentos de aplicações
financeiras que constituíram a base de cálculo do IRFonte.
49.Ou seja, presunção por presunção, que se admita, então, em benefício da
Recorrente, que não apenas alega, mas comprova, a regularidade de sua
escrituração contábil a partir das mesmas premissas adotadas pela D. DRJ.
IV. PEDIDO
50.Ante o acima exposto, pede e espera a Recorrente, seja conhecido e provido o
presente Recurso, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, para o fim de ser
a exigência fiscal cancelada, seja pelos motivos de méritos articulados, seja pelas
razões apresentadas de nulidade, visando reconhecer o direito de crédito
pleiteado, e, por conseguinte, a homologação da respectiva PER/DCOMP
Entregue, extinguindo-se o débito de IRPJ, multa e juros.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR APERFEIÇOAR O LANÇAMENTO
AO TRAZER FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DAQUELA CONSTANTE NO DESPACHO DECISÓRIO

Destaca-se, a priori que a recorrente suscitou a presente preliminar e requereu a
nulidade do auto de infração por alteração do critério jurídico adotado no despacho decisório que
não confirmou o crédito pretendido por ausência de confirmação das retenções e o Acórdão,
apesar de ter consultado as DIRFs das fontes pagadoras, denegou o crédito porque teria
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.694 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.934459/2011-08
9
fundamentado a manutenção do despacho decisório por ausência do oferecimento da receita à
tributação, nos seguintes termos, in verbis:

NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR APERFEIÇOAR O LANÇAMENTO AO
TRAZER FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DAQUELA CONSTANTE NO DESPACHO
DECISÓRIO
24.Outro aspecto a ser destacado é que o r. acórdão recorrido inovou e
aperfeiçoou o lançamento, o que é expressamente vedado pelo ordenamento
jurídico, implicando cerceamento do direito de defesa, conforme já restou
decidido pela própria Câmara Superior.
25.O Despacho Decisório categoricamente afirma que a parcela de R$ 296.909,56
do SN IRPJ 3o Tri/04 não foi confirmada sob a justificativa de "Retenção na fonte
não comprovada".
26.Em completa inovação à exigência fiscal, mudando a espinha dorsal do
Despacho Decisório, o voto do r. acórdão concluiu que a Recorrente, de fato,
sofreu a retenção de IRFonte ora objeto de questionamento, contudo, alega não
poder dar provimento à defesa da Recorrente a partir de presunção de que os
rendimentos (não só aquele que ensejou a retenção do IRFonte no valor de R$
296.909,56) não foram submetidos à tributação pelo IRPJ. Confira-se do excerto
extraído das fls. 191 a 192:
"Por fim em atenção ao disposto aos artigos 272 e 837 do RIR/1999,
verifica-se, ainda, na ficha 06A da DIPJ/2005 que no 39 trimestre de 2004,
os rendimentos oferecidos à tributação a título de receita financeira
totalizam o montante de R$ 2.600.509,99. (fl. 130).
Como se vê, receita financeira oferecida à tributação é incompatível com o
IRRF compensado.
Destarte não é possível validar a parcela do IRRF não confirmada no
processamento do PER/DCOMP por falta de comprovação de que o
rendimento correspondente foi oferecido à tributação." (g.n.)

27.Fica evidente, portanto, que ao mesmo tempo em que o r. acórdão recorrido
refutou o fundamento utilizado no Despacho Decisório de que seria necessária a
comprovação da retenção na fonte, tendo reconhecido, expressamente, que o
IRFonte foi de fato retido da Recorrente, por outro lado, manteve a cobrança sob
a nova perspectiva, qual seja: que os rendimentos de aplicações financeiras que
ensejaram a retenção do IRFonte supostamente não teriam sido tributados pelo
IRPJ.
28.Ao invocar novo fundamento para manter a exigência, a r. decisão recorrida
infringiu o disposto no art. 59, inciso II, do Decreto n^ 70.235/72, que estabelece
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.694 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.934459/2011-08
10
que são nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa, bem
como o disposto no art. 146, do CTN, que veda a mudança de critérios jurídicos do
lançamento.

Vale destacar, que o caso em apreço trata da análise de crédito transmitida pelo
PERDCOMP no 33373.84143.090407.1.3.02-6475, cujo demonstrativo de crédito, foi informado
como crédito saldo negativo de IRPJ, do 3o trimestre de 2004, no valor de R$ 954.652,90.
Ressalta-se, no entanto, que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos declarados, uma vez que foi homologada parcialmente a compensação
declarada, apenas sendo confirmado o montante de R$ 657.743,34.
Assim, constata-se que a parcela de R$ 296.909,56 do Saldo Negativo informado
referente ao IRPJ do 3a Trimestre de 2004, relativamente ao IRFF sob o código de receita 6800 "
Aplicações Financeiras em Fundos de investimento de Renda Fixa", não foi confirmada.
Nesse contexto a recorrente suscitou a nulidade por modificação do critério jurídico
pelo que se passa a analisar.
É verdade que o Despacho Decisório fundamentou a decisão não homologatória do
crédito pretendido em razão da ausência de confirmação das retenções informadas no
Per/DCOMP.
No entanto, não prospera o fundamento de que o Acórdão recorrido teria mudado
o critério jurídico ao considerar que os rendimentos correspondentes ao IRRF não haviam sido
oferecidos a tributação.
Isso porque o Acórdão menciona expressamente que o relator consultou o sistema
DIRF, para o período em questão, e foi confirmado valor residual de R$ 296.909,56 e acrescentou
que apesar de haver a comprovação das retenções, os rendimentos correspondentes a este
montante de IRRF não foram oferecidos à tributação, conforme determina o inciso III, do artigo
231.
Portanto, o critério para não homologação inicial se deu a partir das informações
prestadas pelo contribuinte e, independente do despacho decisório, a partir da análise dos
documentos disponibilizados pelo contribuinte indicar ausência de retenção, o critério legal para o
aproveitamento das retenções sempre se dividiu cumulativamente na comprovação da retenção e
no oferecimento a tributação das receitas decorrentes dos rendimentos da aplicação financeira
que inclusive poderia ter sido demonstrado pelo contribuinte nesta fase processual.
Não deve se perder de vista, inclusive, que a constatação das retenções se deu pela
própria consulta do relator do Acórdão da DRJ confirmando as retenções até então não
confirmadas, critério suficiente para julgar improcedente o pedido e não avançar em demais
questões, no entanto, o Acórdão ao analisar o segundo critério normativo referente ao
oferecimento a tributação constatou que a recorrente não cumpriu tal critério.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.694 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.934459/2011-08
11
Ressalta-se ainda, conforme mencionado, que a recorrente poderia ter trazido aos
autos eventual documentação contábil/fiscal hábil e idônea para refutar tais alegações, mas não o
fez, embora a própria decisão recorrida aponte que:

“Por fim em atenção ao disposto aos artigos 272 e 837 do RIR/1999, verifica-se,
ainda, na ficha 06A da DIPJ/2005 que no 3o trimestre de 2004, os rendimentos
oferecidos à tributação a titulo de receita financeira totalizam o montante de R$
2.600.509,99. (fl. 130).
Como se vê, receita financeira oferecida à tributação é incompatível com o IRRF
compensado.
Destarte não é possível validar a parcela do IRRF não confirmada no
processamento do PER/DCOMP por falta de comprovação de que o rendimento
correspondente foi oferecido à tributação.”

Nesse contexto, apesar da confirmação das retenções pela consulta ao sistema
DIRF, o inciso III, do artigo 231, do RIR determina que os rendimentos correspondentes ao
montante de IRRF sejam computados na determinação do lucro real.
Portanto, além de não haver efetivamente qualquer alteração ao critério jurídico,
tendo em vista que o oferecimento à tributação é requisito prévio ao conhecimento do crédito
vindicado, e dado ao fato que a não identificação das retenções com base nos documentos
apresentados pelo contribuinte fundamentaram o despacho decisório em critério suficiente para
não homologação dos créditos, o decisium não avançou na análise do segundo critério que é o
oferecimento à tributação.
Outrossim, não se afigurou qualquer hipótese de nulidade inserta no artigo, 59 do
Decreto Lei 70235/72, uma vez que conferido o direito a ampla defesa e contraditório do
recorrente, bem como o procedimento fiscal se deu com participação de autoridade competente,
a preliminar de nulidade deve ser afastada.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.

DO MÉRITO

No que diz respeito ao mérito, vale destacar, que o caso em apreço trata da análise
de crédito transmitida pelo PERDCOMP no 33373.84143.090407.1.3.02-6475, cujo demonstrativo
de crédito, foi informado como crédito saldo negativo de IRPJ, do 3o trimestre de 2004, no valor
de R$ 954.652,90.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.694 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.934459/2011-08
12
Ressalta-se, no entanto, que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos declarados, uma vez que foi homologada parcialmente a compensação
declarada. Para melhor compreensão, passa-se a reproduzir demonstrativo de crédito do
Despacho Decisório (e-fls. 07/09):

Assim, constata-se que a parcela de R$ 296.909,56 do Saldo Negativo informado
referente ao IRPJ do 3a Trimestre de 2004, relativamente ao IRFF sob o código de receita 6800 "
Aplicações Financeiras em Fundos de investimento de Renda Fixa", não foi confirmada no
despacho decisório.
No entanto, o Acórdão recorrido, conforme mencionado, após consulta nos
sistemas informatizados da RFB confirmou as retenções pendentes de homologação, mas não
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.694 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.934459/2011-08
13
deferiu o crédito em razão da ausência do oferecimento a tributação das receitas decorrentes dos
rendimentos das aplicações financeiras, nos seguintes termos:

Apesar de o contribuinte não ter apresentado os informes de rendimentos
exigidos pela legislação, verifica-se no relatório "DIRF - Resumo do Beneficiário",
elaborado com dados extraídos dos arquivos eletrônicos da RFB, que o IRRF
reclamado foi de fato retido como segue:

Por fim em atenção ao disposto aos artigos 272 e 837 do RIR/1999, verifica-se,
ainda, na ficha 06A da DIPJ/2005 que no 3o trimestre de 2004, os rendimentos
oferecidos à tributação a titulo de receita financeira totalizam o montante de R$
2.600.509,99. (fl. 130).
Como se vê, receita financeira oferecida à tributação é incompatível com o IRRF
compensado.
Destarte não é possível validar a parcela do IRRF não confirmada no
processamento do PER/DCOMP por falta de comprovação de que o rendimento
correspondente foi oferecido à tributação.
Conclusão.
Assim sendo, em face de tudo o quanto foi exposto, VOTO no sentido de julgar
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade interposta pela interessada.

Portanto, não se está mais em disputa no presente processo a confirmação das
retenções referente as operações de aplicações financeiras junto ao HSBC BANK BRASIL S/A -
BANCO MÚLTIPLO, cuja denominação social atual é KIRTON BANK S/A - BANCO MÚLTIPLO, CNPJ
no 01.701.201/0001-89, que consignou em sua DIRF, que no 3o trimestre de 2004, a Recorrente
auferiu rendimentos de aplicações em cotas de fundo de investimento em renda fixa no montante
de R$ 1.484.487,04, com a respectiva retenção de IRFonte no valor de R$ 296.897,33.
Por outro lado, resta em disputa a comprovação do oferecimento à tributação das
referidas parcelas não confirmadas e, apenas a título de enfrentar a tópico referente a eventual
erro de preenchimento da DCOMP levantada pelo recorrente em seu apelo, apenas deve se
consignar que o indeferimento do crédito em nada teve a ver com eventual erro de
preenchimento da DCOMP, uma vez que o Acórdão recorrido reconheceu a existência das
retenções e não as homologou tão somente pela questão do oferecimento à tributação das
receitas, portanto, nada a enfrentar sobre este tópico.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.694 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.934459/2011-08
14
Nesse contexto, já passando a enfrentar o tópico da “Improcedência do Acórdão
recorrido por erro na fundamentação”, deve-se destacar que além da confirmação das retenções
pelo informe de rendimento fornecido pela fonte pagadora ou demais provas insertas na
documentação contábil-fiscal hábil e idônea (art. 815, 943, parágrafos 1o e 2o) a fazer prova do
alegado, o inciso III, do artigo 231, do RIR determina que os rendimentos correspondentes ao
montante de IRRF sejam computados na determinação do lucro real.
Destaca-se, que é sabido que não é apenas a comprovação das retenções suficiente
para o seu aproveitamento, sendo imprescindível que também haja o seu oferecimento à
tributação, é o racional da Súmula CARF no 80, que trata, exatamente, acerca do referido tema
para a viabilidade da compensação de retenções na fonte:

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Assim, o reconhecimento do direito creditório contra a Fazenda Nacional exige além
averiguação da liquidez e certeza do suposto saldo negativo, fazendo-se necessário verificar a
exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com análise da situação fática, de
modo a se conhecer o crédito, o oferecimento das receitas à tributação e isso a recorrente não
conseguiu comprovar.
Deve se destacar ainda que não houve qualquer mácula ao regime de competência
conforme alegado pela recorrente, vez que a recorrente é optante do lucro real trimestral em que
se faz necessário que as receitas financeiras sejam sempre oferecidas à tributação no trimestre em
que ocorrerem, integrando assim o lucro líquido contábil pela competência trimestral, de forma
que cada trimestre é independente, autônomo e isolado de modo que via de regra há a
impossibilidade de acumular receitas financeiras para fazer o oferecimento no final do ano
(característica do lucro real anual) com base no artigo 1, parágrafo 1o da Lei 9430/96, além disso
não há nos autos a comprovação do oferecimento em qualquer outro período de apuração.
Portanto, a compensação apresentada não logrou êxito em corroborar as
informações prestadas com liquidez e certeza, consoante, portanto, ao disposto no artigo 170 do
Código Tributário Nacional (CTN), esclarecendo ainda que o ônus probatório do fato constitutivo
do alegado direito creditório é do contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação
subsidiária ao processo administrativo fiscal.
Vale salientar, por fim, que é indiscutível que o imposto de renda retido na fonte
sobre as receitas pode ser deduzido da apuração no encerramento do período, conforme
disciplinado nos parágrafos 3o e 4o do artigo 64 da Lei 9430 de 1996. É certo também que o artigo
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.694 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.934459/2011-08
15
165 do CTN autoriza a restituição do pagamento indevido e o artigo 74 da Lei 9430 de 1996
permite a sua compensação com débitos próprios do contribuinte, mas, cabe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis da composição e a existência do crédito que alega
possuir junto a Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa, bem como seu oferecimento à tributação.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de nulidade e, no
mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 263
DF CARF MF
Original